Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705264-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR contra decisão, integrada por embargos de declaração, que rejeitou exceção de pré executividade, nos autos da ação de cumprimento de sentença de no 0700350-80.2021.8.07.0020. Nas razões recursais, em breve síntese, a agravante aduz nulidade dos atos processuais produzidos no Juízo de origem desde 27/09/2023, por ausência de cadastro do advogado habilitados nos autos e consequente intimação válida. Aponta violação ao contraditório com a atualização do débito executado promovido na decisão que negou provimento aos embargos de declaração, que determinou o somatório dos valores apresentados em planilhas anteriores juntadas pelos credores nos autos. Defende a necessidade de se sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença e dos atos expropriatórios já determinados, até julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pela declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados pelo Juízo a quo, desde o retorno dos autos com julgamento da apelação, em 27/09/2023, com reabertura de novo prazo para pagamento ou impugnação do débito. Preparo recolhido (ID 55764060). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal poderão ser concedidos ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. De pronto, tal qual consignado na decisão recorrida, verifica-se que o advogado da agravante, GILBERTO AMADO DA SILVA - OAB DF1590-A, está devidamente habilitado para visualização dos autos desde 19/12/2022 (ID 173228895), por meio de ato promovido pela Secretaria da 5a Turma Cível. Acresça-se ainda que caberia ao advogado requerer a habilitação também na primeira instância. Assim, após ter sido devidamente intimado em 26/09/2023 (Certidão de ID 51762788 dos autos da apelação) quanto ao retorno dos autos à origem após o trânsito em julgado do acórdão de julgamento da apelação, o procurador não requereu sua habilitação na instância a quo. Se não bastasse, o sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo. Em consulta aos autos de origem, constata-se que há registro de que o advogado citado acessou o processo eletrônico em 26/10/2023, às 8:36, tendo, portanto, tido pleno conhecimento da decisão que recebeu a emenda à inicial da parte credora e deflagrou a instauração da fase de cumprimento de sentença, quando, inclusive, ainda corria o prazo para pagamento ou impugnação do débito, que somente esgotou em 10/11/2023. Assim, ao menos nessa análise de cognição sumária, infere-se que eventual falta de regular cadastramento do patrono da agravante para receber a intimação publicada no DJ-e não foi capaz de afastar, a princípio, o conhecimento do causídico quanto a existência e tramitação do cumprimento de sentença e da intimação da parte por ele representada. Sabe-se que, nos termos do art. 269, do Código de Processo Civil, a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. Nesse cenário, o patrono da agravante, ao acessar os autos eletrônicos do cumprimento de sentença, no mínimo naquela data, teve ciência da sua tramitação, bem como da determinação de intimação da executada. Logo, não se verifica plausibilidade das alegações e consequentemente probabilidade de provimento do recurso, necessário para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento do feito de origem e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se intimação. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora